Tribunal: TJSP
Processo: 1088766-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade – O cancelamento do voo por readequação da malha aérea traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade – O cancelamento do voo por readequação da malha aérea traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida – Dano moral configurado – Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório – Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais – Extravio temporário de bagagem - Necessidade de aquisição imediata de bens de uso pessoal (vestuário) – Adequação da condenação imposta, cujo valor não ultrapassa o montante equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque – Recurso a que se nega provimento.